Tribunal: TJMT
Processo: 1035215-68.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035215-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ODILO SOARES DA CRUZ - CPF: 395.862.001-91 (RECORRENTE), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0183-75 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1035215-68.2022.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
ODILO SOARES DA CRUZ e HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

Parte Recorrida(s):
ODILO SOARES DA CRUZ e HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 320

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUTOMÓVEL QUE APRESENTOU VÍCIO APÓS 4 DIAS DE USO – VEÍCULO DEIXADO À DISPOSIÇÃO PARA CONSERTO NA CONCESSIONÁRIA – REPOSIÇÃO DE PEÇAS – AUSÊNCIA DE RECUSA DA DEMANDADA - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A mera suposição ou expectativa de direito não servem como fundamento para a condenação ao pagamento de lucros cessantes, os quais devem ser comprovados por meio de prova robusta.

Inexistindo prova nesse sentido, a indenização por dano material pautada nesse pedido dever ser julgada improcedentes.

Danos morais excepcionalmente configurados em razão do período em que o consumidor ficou privado de utilizar o automóvel.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e matérias por meio do qual o
autor se insurge quanto à demora injustificada do conserto do veículo Hyundai IX35 GL, ano 2020, Renavam 01199177935, Chassi 95PJV81DBLB063283, CRV 223354685689, Placa QCH3F15, que adquiriu junto à requerida, pelo valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) na data de 10/02/2022, e que apresentou defeito em 14/02/2022, parando de funcionar.

Afirma que a garantia do bem foi acionada e o veículo deixado na concessionária para conserto na data de 21/02/2022, oportunidade em que fora identificada a necessidade de troca e reposição de peças.

Todavia, o requerente defende que a concessionária não cumpriu os prazo de entrega do bem estabelecidos por ela própria, não havendo razões para a demora no conserto, tendo, inclusive, formalizado reclamação perante a concessionária (protocolo n. 1238019).

Assim, requereu a entrega do bem devidamente consertado, a condenação da ré ao pagamento de danos materiais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por aquilo que deixou de lucrar durante o período em que ficou privado de comercializar o veículo, e danos morais.

De sua vez, a reclamada sustenta que não há qualquer falha na prestação do serviço a lhe ser atribuída, pois assim que o veículo foi deixado para conserto identificou o problema (defeito no motor) e solicitou as peças necessárias em 04/03/2022, porém, já iniciado os reparos, foi constatada que a bomba d’água encaminhada pela montadora não correspondia àquele veículo.

Tão logo identificado o erro na data de 13/05/2022, foi solicitada nova peça, com previsão de chegada apenas 08/06/2022, em virtude das adequações realizadas pelo setor devido à pandemia da COVID-19, prazo este informado ao consumidor.

Sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), todavia, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedidos de danos materiais atinentes aos lucros cessantes, posto que não restaram demonstrados
.

Insurgência de ambas as partes, que pretendem a reforma da sentença hostilizada.

A parte autora pretende a reforma da sentença para
que a ré seja condenada ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondente ao montante que deixou de ganhar no período em que o veículo esteve em posse da concessionária para conserto, já que sobrevive da venda de carros.

Já a demandada pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido de danos morais seja julgado improcedente ou, alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que, embora o recorrente afirme que deixou de lucrar a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no período em que o veículo Hyundai IX35 GL, ano 2020 permaneceu com a ré para conserto, nada traz aos autos a fim de comprovar tal assertiva.

Observa-se que apenas traz aos autos trocas de mensagens pelo aplicativo
whatsapp
por meio das quais informa o provável valor de venda do bem, sem, contudo, atestar, realmente, se no referido período teve alguma proposta de compra efetiva.

Além disso, o autor afirma que sobrevive da atividade de compra e venda de veículos, todavia, qualifica-se na inicial como autônomo, sem juntar qualquer prova robusta de que atua nesse ramo de atividade.

Em situações como a presente, o e STJ possui firme entendimento de que os lucros cessantes
compreendem como tudo aquilo que a parte deixou de lucrar, sendo certo a necessidade de comprovação do efetivo prejuízo
, não bastante meras suposições e expectativas de direito, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES RESULTANTES DE COGITADO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FRUSTRADO. DANOS HIPOTÉTICOS. ARTS. 402 E 403 DO CC/2002. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 AFASTADA. (...) 3. Os artigos 402 e 403 do Código Civil estabelecem que o cálculo dos lucros cessantes deve ser efetuado com razoabilidade, devendo corresponder à perda do lucro que resulte direta e imediatamente da inexecução do pacto. 4. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes.(...) (STJ AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017)

A propósito, colhe-se também entendimento desta C. Turma Recursal nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DECORRENTE DA PRÁTICA DE CALÚNIA E INJÚRIA. MENSAGENS TROCADAS POR MEIO DE APLICATIVO DE CONVERSA WHATSAPP. ÂNIMO EXALTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE CALUNIAR OU MÁ FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

7. Com relação aos lucros cessantes, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, estes não restaram comprovados nos autos, devendo ser observado que danos desta natureza, devem ser comprovados de forma robusta, não podendo se pautar, em meras alegações ou expectativa de direito.

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1028660-69.2021.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 07/06/2022)

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE –CULPA EXCLUSIVA – DESRESPEITO À PREFERENCIAL – DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EM SUA INTEGRALIDADE – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL INOCORRENTE –
LUCROS CESSANTES E DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO NÃO COMPROVADOS
– RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(...)

Lucros cessantes
e indenização por depreciação do veículo afastados frente a ausência de comprovação.

Reforma parcial da sentença para afastar a culpa corrente, condenando os Reclamados integralmente nos danos suportados pelo Reclamante, cujo montante atingiu a quantia de R$ 22.348,00.

Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

Recursos dos Reclamados conhecidos e não providos.

(N.U 8012040-18.2016.8.11.0006, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Julgado em 29/11/2021

Desse modo, inexistindo prova efetiva do suposto prejuízo suportado pelo autor, ora recorrente, a título de lucros cessantes, a sentença recorrida não comporta reforma nesse ponto.

Já no que pertine aos danos morais, que a demandada/recorrente se insurge, destaca-se que a
situação narrada na inicial causou ao autor extremo aborrecimento, frustação e irritação, suficientes a ensejar a reparação por danos morais, já que tais dissabores decorrentes da demora no conserto do bem, privando-o de sua utilização, possuem extensão suficiente, neste caso concreto, para configurar os danos extrapatrimoniais defendidos.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida
.

Por consequência,
condeno
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor do respectivo patrono da parte adversa (arts. 86 do CPC e 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95),

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022